Tribunal: TJES
Processo: 0002725-41.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002725-41.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELICA DA SILVA VIANA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. PROCURAÇÃO FALSA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS INDEVIDOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DANO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O c. STJ definiu que “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.” (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

2. Somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito não existe ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º do CDC). Precedentes STJ.

3. No caso, o documento analisado na perícia grafotécnica, cuja conclusão é pela falsidade da assinatura, corresponde à procuração utilizada para dar a ordem de pagamento fraudulenta, de modo que, não havendo prova em sentido contrário, fica constatada a movimentação bancária com uso de procuração falsificada, a corroborar a fraude praticada por terceiro.

4. Na esteira da jurisprudência do c. STJ, a fraude bancária praticada por terceiro configura fortuito interno da atividade, não sendo possível afastar o nexo de causalidade. Precedentes.

5. Nos casos de fraude bancária, a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. (AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020).

6. No caso concreto, não houve comprovação de repercussão de dano aos direitos da personalidade da autora, de modo que as consequências da fraude não ultrapassaram o mero dissabor à Recorrida.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002725-41.2016.8.08.0021

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN.

RECORRIDA : ANGELICA DA SILVA VIANA.

ADVOGADA : NATHALIA CORREIA NUNES ROCHA.

MAGISTRADA : MARCIA PEREIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra sentença que, na ação indenizatória ajuizada por ANGELICA DA SILVA VIANA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o banco requerido: (i) a restituir a quantia de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) à autora, corrigido monetariamente; e (ii) ao pagamento de danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) não houve falha na prestação dos serviços ofertados pelo Apelante, pois o banco seguiu procedimentos rigorosos para a identificação de fraude; (ii) trata-se de fato totalmente estranho às suas atividades; (iii) a procuração utilizada pelo terceiro para a movimentação financeira na conta da Recorrida foi analisada, sendo identificado que a assinatura era semelhante ao padrão utilizado pela cliente e, inclusive, encontrava-se autenticada; (iv) fica afastado o nexo de causalidade entre a conduta do banco e os pretensos danos à autora; (v) não deve haver a devolução de valores legitimamente descontados pelo banco; (vi) não existe dano moral indenizável, considerando que a Apelada não demonstrou que sofreu constrangimentos que abalaram a sua honra; (vii) caso se entenda pela manutenção da indenização, que seja revisto o
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Em contextualização dos fatos que envolvem a demanda, extrai-se dos autos que a autora/Recorrida ajuizou a demanda pugnando por indenização em decorrência de movimentação financeira referente a uma ordem de pagamento, descontada de sua conta bancária, no dia 02.03.2016, no valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), em favor de Lucas da Vitória Pinto, com utilização de documento falso (procuração), cuja autenticidade não reconhece.

Quanto ao tema, o c. STJ definiu que “
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou
utilização de documentos falsos
–, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

Ainda, na forma da jurisprudência do c. STJ, somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços
comprovar
que o defeito não existe ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º do CDC).

Dessa forma, resta analisar se a instituição financeira Recorrente se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de fraude na contratação da ordem de pagamento

ou a culpa exclusiva da vítima no evento danoso.

Ao compulsar os autos, é possível concluir que não.

De início, cumpre observar que o banco Recorrente tão somente tenta infirmar o direito alegado pela autora aduzindo que seguiu procedimentos rigorosos para a identificação de fraude, e que a procuração utilizada pelo terceiro para a movimentação financeira na conta da Recorrida foi analisada, sendo identificado que a assinatura era semelhante ao padrão utilizado pela cliente e, inclusive, encontrava-se autenticada.

No entanto, não logrou êxito em infirmar a prova técnica produzida nos autos, às fls. 128/158, que é conclusiva no sentido de que a assinatura do instrumento de mandato (fl. 80) é
falsa
, nos seguintes termos:

Dessa forma, ao confrontarmos a reprodução do espécime de assinatura de fls. 80 dos autos é falso quando comparado com a reprodução do espécime de assinatura de fls. 84 dos mesmos autos. O método empregado para a falsificação constitui em imitação servil.

No caso em tela, o falsário, fiel a um modelo, o reproduz no documento que está forjando. Na tarefa de copiar um lançamento é obrigado a olhar o modelo, voltando a fazer outro trecho do lançamento. A consequência desse fato, além do lançamento ficar moroso, arrastado, apresenta paradas do instrumento escrevente em sítios onde no modelo não ocorrem. Para realizar alguns movimentos, o falsário vacila, resultando um traço hesitante e tremulo.

A comparação do produto de uma imitação servil com a assinatura legítima mostra a evidente diferença na qualidade do traçado e total discrepância dos elementos genéticos. Ao reproduzir o modelo o falsário aumentou o número dos momentos gráficos. Momentos gráficos são as paradas anormais do instrumento escritor que obrigatórios na cópia do traçado do modelo.

Tais paradas foram observadas na confecção na maioria dos gramas da reprodução em espécime constante no documento de fls. 80. Não se verifica os comportamentos elencados, na reprodução do espécime de assinatura constante no documento de fls. 84. Diante do exposto, este signatário verificou que a reprodução do espécime de assinatura contido nas fls. 80 dos autos é falsa em relação a reprodução em espécime de assinatura contido nas fls.84 desses mesmos autos e nada mais tem a declarar.

Nesse contexto, considerando que o documento analisado na perícia grafotécnica corresponde ao documento utilizado para dar a ordem de pagamento fraudulenta, e não havendo prova em sentido contrário, fica constatada a movimentação bancária com uso de procuração falsificada, a corroborar a fraude praticada por terceiro.

E, na esteira da jurisprudência do c. STJ, a fraude bancária praticada por terceiro configura fortuito interno da atividade, de modo que não merece prosperar o argumento recursal do Recorrente para afastar o nexo de causalidade. A propósito, citam-se precedentes da Corte Superior de Justiça:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. PROCURAÇÃO FALSIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO AFASTADO. SÚMULA N.º 479 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.º 479 do STJ).

2. O acórdão recorrido consignou que as movimentações bancárias foram realizadas por quem já não possuía poderes para representar a empresa autora mediante uso de procurações falsas.

3. Ainda que, no caso concreto, tenha sido afastada a culpabilidade da instituição financeira, não ficou descaracterizado o nexo causal entre o dano verificado e o comportamento do terceiro fraudador.

4. O fortuito interno ficou evidenciado, portanto, sem necessidade de revisar fatos e provas. Inaplicabilidade da Súmula n.º 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.348.490/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SAQUE EM CONTA-CORRENTE MEDIANTE PROCURAÇÃO FALSA. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 479 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação do art. 535 do CPC nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento.

2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 desta Corte Superior.

3. A Segunda Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que, nos termos da Súmula n. 479/STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 570.390/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 22/2/2016.)

No mesmo contexto, a despeito de se tratar o fraudador de pessoa com quem a Recorrida teve relacionamento amoroso por 2 (dois) anos, não há prova nos autos de que o fato revele a culpa da vítima, ou mesmo a existência de conluio entre ambos.

Ao contrário, conforme se extrai dos documentos acostados à inicial (fls. 14/17), a própria autora registrou boletim de ocorrência em desfavor do ex-companheiro, por crime contra o patrimônio (estelionato/fraude), o que torna crível que foi vítima do dano, sobretudo porque não há outra prova, nestes autos, que fundamente o contrário.

Assim, reconhecendo a ausência de comprovação da inexistência de falha na prestação do serviço, tampouco de qualquer excludente de responsabilidade, não merece reforma a sentença que condenou o banco Recorrente ao ressarcimento dos valores, de forma simples, indevidamente descontados à autora/Recorrida.

Por fim, no que se refere à condenação por danos morais, assiste razão ao Recorrente.

A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que, nos casos de fraude bancária, a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. (AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020).

No caso concreto, não houve comprovação de repercussão de dano aos direitos da personalidade da autora, de modo que as consequências da fraude não ultrapassaram o mero dissabor à Recorrida, pois, apesar de se tratar de valor relevante (R$ 76.000,00) descontado de sua conta, não houve inserção do nome da autora em cadastros restritivos de crédito ou demonstração de prejuízo de ordem moral.

Dessa forma, a hipótese não revela dano extrapatrimonial causado à autora passível de gerar o dever de indenizar.

Assim, também deve ser afastada a condenação à indenização por danos morais fixada na sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ITAU UNIBANCO S.A., apenas para afastar a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Considerando o resultado do julgamento, ambas as partes foram vencedor e vencido, razão pela qual redistribuo os ônus sucumbenciais fixados na sentença, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, nos termos previstos no art. 86, do CPC/15. Ressalta-se que, por ser a autora/Recorrida beneficiária da gratuidade da justiça, sua obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)